Tribunal: TJMT
Processo: 1014612-35.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014612-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Fiança, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), FERNANDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 049.410.701-43 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014612-35.2026.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO MONTEIRO DA SILVA
IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, HEBER PEREIRA BASTOS, MARCOS RODRIGUES CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de uso de documento falso, consistente na apresentação de CNH irregular.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a prisão cautelar do paciente é necessária, diante das particularidades do caso.

III. Razões de decidir

3.

O delito imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça, o que afasta, por si só, maior gravidade concreta apta a justificar a segregação cautelar.

4.

O paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa e exercício de atividade lícita.

5.

Não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando em delitos sem violência ou grave ameaça quando presentes condições pessoais favoráveis. 2. As medidas cautelares diversas da prisão são suficientes quando inexistentes elementos que indiquem risco à ordem pública ou ao processo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXIII e LXV; CPP, arts. 302, 310, 312 e 319; CP, art. 304.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 909.950/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STJ, HC 926.440/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01.10.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014612-35.2026.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO MONTEIRO DA SILVA
IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, HEBER PEREIRA BASTOS, MARCOS RODRIGUES CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fernando Monteiro da Silva
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao juízo plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde, em decorrência da prisão em flagrante ocorrida nos autos n. 1002874-12.2026.8.11.0045.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso “
sob a qualificação do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), consistente na apresentação de uma CNH irregular, adquirida há cerca de dois meses de forma ilícita”
; 2)
“não há elementos para prisão preventiva: delito sem violência ou grave ameaça; confissão voluntária; colaboração plena; primariedade fática (sem condenações), emprego e residência fixa”;
3) não foi submetido a audiência de custódia; 4) “
foi ouvido na Delegacia de Polícia Civil sem a presença de um advogado
”; 5) confessou o crime e colaborou com a investigação; 6) “
é motorista de caminhão, profissão que exige deslocamento constante, e pai de um filho menor, sendo responsável pelo sustento da família. A manutenção de sua prisão preventiva não apenas viola seu direito à liberdade, mas também prejudica diretamente sua família
”; 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 358296394 - pág. 1-8).

Posteriormente acrescentou que
“não há dúvida quanto a identidade civil do paciente, conforme cédula de identidade que segue em anexo, com QR CODE, bem como, pelo CPF cadastrado na Receita Federal (certidão em anexo), cujo dado é inclusive utilizado pelo PJe”
(Id. 358300880 - pág. 1-3).

A liminar foi deferida no plantão judiciário (Id. 358300393 - pág. 1-3) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 359448397 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
concessão definita da ordem, confirmando-se a liminar concedida
” (Id. 359800869 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014612-35.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que, em 1º-4-2026, o paciente foi preso, em flagrante delito, pela Guarda Municipal, por infração ao art. 304 do Código Penal:

Compareceu à base da Guarda Civil Municipal o sr. Fernando Monteiro da Silva, com a finalidade de obter documento de natureza pública. Durante o atendimento, ao
ser solicitado documento de identificação pessoal, o indivíduo apresentou imagem fotográfica de uma carteira nacional de habilitação (CNH). Diante da fundada suspeita quanto à autenticidade do documento, foi realizada consulta aos sistemas oficiais, notadamente via INFOSEG, sendo constatado que o referido documento não possui registro ativo junto ao RENACH (Registro Nacional de Condutores Habilitados), evidenciando indícios de falsidade documental
. Ao ser indagado pelo GCM Schmidt acerca da procedência do documento,
o indivíduo declarou espontaneamente que adquiriu a CNH de forma irregular
, não tendo se submetido aos procedimentos legais exigidos pela legislação de trânsito vigente. Diante dos fatos, caracterizado a prática do crime previsto no art. 304 do código penal (uso de documento falso), foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo-lhe assegurados e informados seus direitos constitucionais, conforme preceitua o art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. A condução do suspeito até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil foi realizada sem o uso de algemas [...]
(Id. 228953350 - pág. 1-2).

A fiança foi negada a ele pelo delegado de polícia nos seguintes termos:

a) C. hoje às 17h 46min;

b) Considerando a prisão e a autuação em flagrante de delito de FERNANDO MONTEIRO DA SILVA, inscrito(a) no CPF 049.410.701-43, portador(a) do RG 25918958 SSP MT, pelo cometimento, em tese, do(s) crime(s) USO DE DOCUMENTO FALSO, tipificado(s) no(s) Art. 304 da DECRETO LEI Nº 2.848/1940 e considerando A PRÁTICA DELITIVA o que inviabiliza o arbitramento da fiança, razão pela qual a autoridade policial, a qual subscreve, a denega.

Deixo de arbitrar fiança criminal ao autuado
(Id. 358296396 - pág. 30).

No plantão do dia 3-4-2026, concedeu-se liberdade provisória ao paciente,
verbis:

A liminar não havia sido deferida na integralidade, considerando que inexistia naquela ocasião identificação segura do paciente nos autos deste habeas corpus. Todavia, os combativos advogados, nesta oportunidade, anexaram aos autos: (i) Carteira Nacional de Identidade [Id. n. 358300881]; (ii) Comprovante de Situação Cadastral no CPF [Id. n. 358300882]; e (iii) Comprovante de residência [Id.n. 358300883].

Sendo assim, entendo que o pleito deve ser acolhido, com as devidas cautelas.

Isso porque, consoante já narrado na decisão pretérita: “O delito que é imputado ao paciente - uso de documento falso [Carteira Nacional de Habilitação], à primeira vista, não ostenta gravidade desmedida. Por outro lado, em consulta aos sistemas processuais eletrônicos disponíveis, não verifiquei registros criminais pretéritos em nome de Fernando Monteiro da Silva, inexistindo, a priori, indícios de periculosidade incomum” [Id. n. 358297390].

Portanto, não restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a liberdade do paciente, prima facie, não representa risco à ordem pública ou processual, impondo-se a sua soltura, novamente com regular análise pela autoridade quanto aos novos documentos anexados, que já deveriam fazer parte inicial do pleito.

Destaco que a atuação primeva desta Corte neste caso não configura supressão de instância, uma vez que Fernando Monteiro da Silva foi preso em flagrante por volta das 17h00min do dia 1 de abril de 2026, sendo que até o presente momento, ao que consta nos autos, não foi realizada a audiência de custódia, em violação à lei de regência.

Em suma, considerando que o fator impeditivo do deferimento da liminar – falta de identificação - foi sanado pelos doutos advogados, impõe-se a concessão da liberdade provisória.

Por essas razões,
defiro
a liminar
,
para que Fernando Monteiro da Silva seja posto em liberdade,
delegando a expedição do alvará de soltura
ao Juízo Plantonista de Primeira Instância, podendo ser fixadas medidas cautelares diversas que este entender pertinentes [...]
(Id. 358300393 - pág. 1-3).

A audiência de custódia aconteceu na mesma data (3-4-2026) e, na oportunidade, a autoridade coatora consignou:

Com efeito, a
materialidade e autoria do delito
, neste momento sumário, pode ser verificada por meio do boletim de ocorrência (id. 229025450- pág. 13) e da narrativa dos guardas civis municipais que atuaram na prisão em flagrante do implicado (id.229025450 - pág. 19 e 21), bem como pelos demais documentos apresentados no presente auto de prisão em flagrante delito.

Deste modo, infere-se que o flagrante em relação ao crime descrito no auto de prisão em flagrante e imputado ao conduzido está formal e materialmente perfeito não havendo vícios aparentes que o maculem, amoldando-se ao disposto no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

No mais, verifica-se que fez-se constar nos autos, ainda, as advertências legais relativas ao direito constitucional do conduzido e a respectiva nota de culpa, de maneira que não observo neste feito o caso de relaxamento consoante os moldes legais do art. 5º, inciso LXV, da CRFB/88.

Portanto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Em relação às providências do art. 310 do CPP, verifica-se que preteritamente houve a concessão da liminar em sede de Habeas Corpus (n. 1014612-35.2026.8.11.0000), na qual delegou-se à este juízo plantonista a expedição do alvará de soltura, com a fixação de medidas cautelares que este Magistrado entender pertinentes.

Assim, em cumprimento à decisão proferida no HC n. 1014612-35.2026.8.11.0000,
APLICO
em desfavor do custodiado as seguintes cautelares previstas no art. 319 do CPP:

a)
Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando eventual mudança;

b)
Não se envolver criminalmente em outro fato;

c)
Comparecer a todos os atos processuais sempre que solicitado.

EXPEÇA-SE
alvará de soltura em favor de
FERNANDO MONTEIRO DA SILVA
,
devendo ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso
. [...]
(Id. 229021130 - pág. 1-5).

No caso concreto, eventual segregação cautelar seria desproporcional.

O crime imputado ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Além disso, nada indica que, em liberdade, ele voltará a delinquir, especialmente porque é primário, não ostenta anotações penais desabonadoras em seu desfavor, comprovou que exerce atividade lícita e que reside no distrito da culpa.

No contexto, a imposição de cautelares alternativas – que foram anteriormente estabelecidas – mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo,

Nesse sentido:

ENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
PREVENTIVA
.
DESPROPORCIONALIDADE

DA MEDIDA
. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. VIABILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO AO ORA AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO.

[...]

Diante, ainda, da ausência de notícias concretas do envolvimento do paciente com organização criminosa, verificado que o crime em questão não envolve violência ou grave ameaça e, conforme destacado na decisão de primeiro grau, o agente é primário, "na medida em que, da anterior condenação que incide em seu favor, já restou decorrido o período depurador de cinco anos, de modo a funcionar tão somente para caracterização de maus antecedentes" (fl. 40), evidencia-se a desproporcionalidade da preventiva e a suficiência das medidas menos gravosas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 909.950/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

[...] No caso concreto, a prisão é desproporcional e injustificada, dadas as condições pessoais favoráveis do paciente (primário e sem antecedentes) e a quantidade não significativa da droga apreendida (49 buchas de maconha), que não foi sequer pesada. [...] Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares. [...]
(STJ, HC n. 926.440/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem de
habeas corpus,
confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026